Tribunal: TJDFT
Processo: 0706694-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
A consulta aos autos de referência indica que o juízo originário revogou a decisão recorrida e reconheceu sua incompetência absoluta para o julgamento do feito (ID 155523889 dos autos de origem). DECIDO. Com o exercício do juízo de retratação e a revogação da decisão agravada, resta configurada a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas neste recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora